Tribunal: TJDFT
Processo: 0011774-79.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por SACHA BRECKENFELD RECK (ID 18410630) e por JOSÉ WALTER VAZQUEZ FILHO (ID 18439852) intime-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, conforme art. 1.023, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.